Tribunal: CARF
Processo: 14120.000060/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000060/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.789 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JANDIR ROBERTO MANICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000060/2009-17
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000060/2009-17

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 378/384), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 364/370), proferida em sessão de 26/04/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-28.367, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 342/346), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2005
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O fato a ser comprovado pela perícia deve requerer conhecimentos técnicos ou
especiais. Se o fato pode ser provado por meio de documentos que devem ser
apresentados pelo próprio sujeito passivo, a perícia é prescindível e seu pedido deve ser
indeferido.
PROVA TESTEMUNHAL.
Não se acolhe o pedido de produção de prova testemunhal ante a inexistência de
previsão legal para a produção desse tipo de prova.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430, de 1996, no art. 42, estabeleceu, para fatos ocorridos a partir de
01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação eficaz, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/8;
29/31), tendo o contribuinte sido notificado em 30/03/2009 (e-fl. 339), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O presente processo trata do auto de infração de fls. 04 a 07, lavrado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, por meio do qual foi lançado o crédito
tributário relativo a Imposto de Renda de Pessoa Física fato gerador 31/12/2005,
conforme os valores a seguir:
Imposto
R$ 1.259.405,91
Juros de Mora (Calculados até 27/02/2009)
R$ 428.575,83
Multa de Ofício (Passível de Redução)
R$ 944.554,43
Total do Crédito Tributário Apurado
R$ 2.632.536,17

O Auto de Infração originou-se da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, em atenção ao Mandado de Procedimento Fiscal n.o
0140100/00226/08, sendo constatada a infração de omissão de rendimentos em razão da
não comprovação da origem de depósitos bancários, conforme determina o art. 42 da
Lei n.o 9.430, de 1996.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000060/2009-17

A autoridade lançadora consignou no auto de infração que o sujeito passivo, após
intimado, não apresentou qualquer justificativa acerca da origem dos depósitos
realizados em suas contas bancárias.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 30/03/2009 (fl.339).

O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 342 a 346 em 29/04/2009,
expondo os argumentos de sua defesa, a seguir enumerados:

• Não vai alegar inconstitucionalidade, pois sabe que não cabe tal discussão no
âmbito administrativo.

• Emprestou sua conta bancária à pessoa jurídica Buriti Comércio de Carnes
Ltda, em razão de o proprietário desta ser seu grande amigo.

• A razão disso decorre do fato de referida pessoa jurídica estar passando por
grave crise financeira.

• Não obteve nenhum rendimento desses depósitos, pois estes eram repassados
para a referida pessoa jurídica.

• Está trazendo aos autos documentos que comprovam que esses depósitos não
são rendimentos de sua pessoa, inclusive declaração prestada pela referida pessoa
jurídica, e providenciará outros documentos comprobatórios, que serão juntados em
poucos dias aos autos.

• O prazo de trinta dias é muito pouco para providenciar todas as provas
necessárias.

Ao final, requereu:

• A procedência da impugnação e a exoneração do crédito tributário lançado.

• A realização de perícia de todos os documentos que juntará nos autos,
indicando o profissional João Aparecido de Almeida como seu perito, e formulando
quatro quesitos.

• A oitiva dos diretores das pessoas jurídicas Jaroma Transportes e Locação de
Máquinas de Tratores Ltda e Buriti Comércio de Carnes Ltda, para esclarecerem os
fatos.

• Perícia grafotécnica de todos os documentos trazidos aos autos.

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera termos da impugnação e postula a
reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Juntou documentos, sendo declarações (e-fls. 385/386). Não requereu oitiva de
testemunhas e nem fez novo pedido de diligência/perícia, que foram indeferidos pela primeira
instância, mas afirmou que a movimentação é relativa a terceiro, que fez uso de sua conta.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000060/2009-17

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 10/05/2012, e-fl. 376, protocolo recursal em 11/06/2012,
e-fl. 377, e despacho de encaminhamento, e-fl. 390), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
terceiros e que declarações juntadas e a possibilidade de consultar contabilidade de empresas
atestariam a sua defesa.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000060/2009-17

sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea. As declarações, por si só, sem
outros elementos não atestam o conteúdo declarado e o ônus da prova é do contribuinte não
sendo suficiente indicar que eventual auditoria em empresas comprovariam um “empréstimo da
conta bancária para fins de movimentação de recursos por terceiros”.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar, de forma eficaz, os ingressos de
recursos na conta corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de
modo individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar
documentação hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o
recorrente não comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

No presente caso, o sujeito passivo apenas alegou que os depósitos bancários
seriam decorrentes de negócios de terceiros, e que oportunamente juntaria documentos
comprobatórios.

Contudo, compulsando-se os autos, verifica-se que nenhum documento foi
trazido aos autos.

Não comprovada a origem dos depósitos, o lançamento deve ser mantido.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000060/2009-17

Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 6/7):

O contribuinte tomou ciência do Termo de Início da Ação Fiscal no dia
20/06/2008.

Através desse termo ele foi intimado a apresentar os extratos bancários de todas
as contas correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança, do ano-calendário
2005. Contudo, somente apresentou os extratos de sua conta corrente no Banco HSBC.
Deve ser ressaltado que tais extratos não estavam perfeitamente legíveis. Portanto,
foram solicitados extratos a todos os bancos onde o contribuinte manteve contas
correntes durante 2005, quais sejam, Banco Bradesco S/A, HSBC Bank Brasil S/A e
Banco Itaú S/A.

Das operações de crédito constantes dos extratos de suas contas bancárias, foram
desprezadas as menores e iguais a um mil reais para facilitar a apresentação das
justificativas pelo contribuinte. Assim, foram excluídas 494 operações de crédito,
equivalentes a R$ 205.158,80.

O contribuinte foi intimado em 28/01/2009 a, no prazo de vinte dias, justificar
todos os depósitos bancários elencados em planilha anexa à intimação. Entretanto,
porque alguns depósitos listados estavam com erros quanto à identificação da agência e
da conta corrente, após corrigida essa falha, o contribuinte foi reintimado e o prazo de
20 dias reiniciado.

Vencido o prazo, o contribuinte não apresentou qualquer justificativa. Destarte,
todos os depósitos bancários, relacionados e totalizados mensalmente em planilha
anexa, estão sendo adicionados à base de cálculo do imposto de renda, com a aplicação
da multa de 75%.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é de terceiros, de
empresas para quem emprestou a conta não socorrem ao recorrente. Aliás, declarações
afirmando o mesmo que consignado pela defesa, sem base em documentos de prova, também
não lhe ajudam. Por último, não compete a fiscalização auditar as movimentações contábeis das
indicadas empresas para fazer averiguações. A prova competia ao recorrente. Era necessário
comprovar a vinculação dos valores diretamente a atividade empresária e não o faz de forma
hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez
a contento. As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são
suficientes, não sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da
origem e atestada mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000060/2009-17

contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.789 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000060/2009-17

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital